Tribunal: TJDFT
Processo: 0707117-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. REEMBOLSO PARCELAS PAGAS PELA SEGURADA. DECOTE DA TAXA DE CORRETAGEM. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. In casu, a embargante indicou, expressamente, que o acórdão padece de omissão, por ausência de pronunciamento quanto a determinado ponto. É o que basta, portanto, para que o recurso receba juízo positivo de admissibilidade, uma vez que a constatação, ou não, do vício apontado, é matéria afeta ao mérito recursal. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. Constatado que não houve a efetiva prestação do serviço pela embargante, e sim conduta irregular no desempenho do contrato mantido com a embargada, em prejuízo desta e de terceiro, descabe o pretendido decote do percentual de 30%, a título de taxa de corretagem. Admitir o decote, sem que a devida contraprestação da embargante, caracterizaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884, do Código Civil.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, suprir a omissão, sem alteração do resultado julgamento.